Tribunal: TJPA
Processo: 0808378-22.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0808378-22.2017.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: ALZIRO DA SILVA GRALHA

RECORRIDO: HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO COM INTERNAÇÃO DA PACIENTE GRAVE EM LEITO DE UTI. MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. PLEITO PARA A SUA MINORAÇÃO. CABIMENTO. VALORES QUE SE MOSTRAM EXCESSIVOS. REDUÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM. DESCABIMENTO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR.

1.

Ilegitimidade passiva do Estado do Pará.
Compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo, portanto, qualquer um dos entes parte legítima para figurar no polo passivo, de modo que não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos outros entes federados.

MÉRITO.

2.

O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

3.

Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF.

4.

Redução da multa aplicada para R$1.000,00 (mil reais) ao dia até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

5.

Em remessa necessária, sentença modificada parcialmente. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e modificar parcialmente os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quinze a vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
concernente

à sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, com pedido liminar, proposta por
ALZIRIO DA SILVA GRALHA
em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
e do
ESTADO DO PARÁ
, proferiu a sentença (id nº 3624105), julgando o pedido nos seguintes termos:

“Isto posto, confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado à inicial, para determinar ao ESTADO DO PARÁ, ao MUNICÍPIO DE BELÉM e ao HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM que procedam à transferência e internação do Autor para leito de hospital com UTI, na rede pública ou privada e às expensas dos entes públicos, conforme prescrição médica e nos termos do pedido.

Sem custas e sem condenação em despesas processuais pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o MUNICÍPIO DE BELÉM em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC. Nesse sentido é a decisão do STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.804.179 - SC (2019/0077242-7)

RELATOR : MINISTRO
MAURO CAMPBELL MARQUES

RECORRENTE :
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCURADOR :
JOCELIA APARECIDA LULEK
E OUTRO(S) - SC022887B

RECORRIDO :
TEXTILFIO MALHAS LTDA

ADVOGADO :
GILMAR KRUTZSCH
- SC006568

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OFENSA AO ART. 85, §§ 2º, 3º, e 8º, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. RESP Nº 1.746.072/PR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. BAIXO VALOR DA CAUSA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Condeno o ESTADO DO PARÁ em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC.

Condeno o HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo
ad quem,
observadas as formalidades legais.

Na petição inicial (id nº 3623962), alegou-se que o autor é militar da reserva e se encontrava internado no Hospital Adventista de Belém em estado grave de saúde e precisava ser transferido para leito de UTI, de maneira que o seu atendimento deve ser garantido pelo SUS, através do Estado do Pará e do Município de Belém, mesmo que na rede privada, na hipótese de impossibilidade deste serviço em leitos oficiais.

Em seguida, defendeu que o direito à saúde é um direito fundamental garantido constitucionalmente, pelo que deve ser imposta a obrigação aos requeridos de providenciar com a máxima urgência o seu tratamento médico com internação em leito de UTI, visando garantir o seu direito à saúde e a uma vida digna.

Ao final, requereu a concessão da medida liminar no sentido de compelir o Município de Belém e o Estado do Pará a garantir a internação do paciente em um em leito de UTI, na rede pública ou privada, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

No mérito, a confirmação da liminar, além de garantir o fornecimento de tratamento adequado e diárias de alimentação e hospedagem ao paciente e seu acompanhante no caso de necessidade de transferência do paciente para outra localidade.

Juntou documentos.

Ao receber a ação, o juízo de 1º grau deferiu o pedido liminar (id nº 3624065), no sentido de que o Estado do Pará providenciasse a internação do autor em leito de UTI a ser pago pelo SUS, mesmo que em rede privada e que, em caso de impossibilidade de sua transferência para outro hospital, que o paciente fosse transferido para leito de UTI dentro do próprio Hospital Adventista de Belém, às custas do Estado do Pará, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ficando multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Por sua vez, o
Estado do Pará apresentou contestação (id nº 3624069) sustentando a preliminar de ilegitimidade passiva, por entender que é de responsabilidade exclusiva do Município o custeio com despesas relativas à saúde.

No mérito, fez um breve comentário sobre o modelo brasileiro de saúde pública previsto na Constituição Federal, sustentando, ainda, que a garantia à saúde é classificada como norma de eficácia limitada – de natureza programática, e está condicionada a aplicação dos princípios da reserva do possível e do acesso universal e igualitário.

Defendeu que não houve a negativa da prestação do tratamento médico por parte do Estado do Pará, argumentando sobre a impossibilidade de aplicação da multa em face do Estado, ou a sua redução, e sobre a necessidade de aplicação de prazo razoável para o cumprimento da medida.

Ao final, requereu o acolhimento da preliminar suscitada, ou caso assim não se entendesse, que fosse julgada improcedente a demanda.

O Município de Belém também apresentou contestação (id nº 3624072) sustentando a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, a necessidade de comprovação por parte do autor de que é hipossuficiente e usuário do SUS.

Em seguida, tratou sobre o direito à saúde e sobre a necessidade de observância dos princípios da reserva do possível, separação dos poderes, isonomia.

Tratou ainda sobre a inocorrência de negativa da prestação do tratamento.

Pleiteou a redução da multa aplicada em caso de descumprimento.

Ao final, requereu a total improcedência do pedido.

O Hospital Adventista de Belém apresentou contestação no id nº 3624075.

O Ministério Público Estadual, em sede de 1º grau, manifestou-se pela procedência do pedido (id nº 3624102).

O juízo de 1º grau sentenciou o feito, julgando procedente a demanda, nos termos acima transcritos (id nº 3624106).

Não foram interpostos recursos voluntários em face da sentença (v. certidão id nº 3624108).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça se manifestou na qualidade de
custos legis
pela manutenção da sentença (id nº 4466268).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e passo analisá-lo.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não tendo sido interposto recurso voluntário, o presente julgamento se restringe à análise da condenação do entes federados pela ótica da remessa necessária.

Havendo preliminar suscitada em sede de contestação, passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em sede de contestação, os requeridos Estado do Pará e o Município de Belém suscitaram sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro GILMAR FERREIRA MENDES ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, verbis:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, improcede o argumento dos requeridos quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de tratamento de saúde ser solidária.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

Quando se fala em direito à saúde surgem os questionamentos e argumentos sobre a atuação do Sistema Único de Saúde, e suas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, e também a discussão sobre a aplicação dos limites orçamentários e dos princípios da reserva do possível e da igualdade.

Pois bem, como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação sobre os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF
[1]
deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, o fato é que tal circunstância não afasta a responsabilidade do Estado e do Município em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, que consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em sentido amplo.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006).

Ainda que este entendimento seja superado, a matéria tratada nos art. 196 e 198 já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: (...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso).

Dessa feita, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Assim, como se vê, a condenação dos entes estadual e municipal para que fornecesse o tratamento médico ao paciente encontra fundamento na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos indivíduos nestes casos.

Desta forma, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes, pelo que não há que se falar em falta de interesse de agir do autor, na medida em que o ajuizamento de ação judicial de obrigação de fazer em desfavor do ente público não tem como pressuposto o esgotamento da via administrativa, uma vez que tal exigência implicaria em violação ao direito constitucional de acesso à justiça.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Estadual e Municipal em casos semelhantes, que por sinal são detentores de verba destinada para esse fim.

Quanto à multa aplicada em caso de descumprimento, registro que caso seja identificado nos autos que houve o descumprimento da decisão judicial, nada obsta que o juiz determine a imposição da multa, visando assegurar o cumprimento da decisão contra o poder público em casos envolvendo risco à saúde e à vida, bens juridicamente tutelados na própria Constituição da República.

Assim, em que pese o esforço argumentativo dos requeridos sobre a impossibilidade de aplicação da multa, entendo que razão não lhes assiste,
uma vez que a multa estipulada só será aplicada em caso de descumprimento da decisão judicial.

Contudo, em relação ao valor aplicado no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais) entendo que tais importâncias merecem ser revistas,
nos termos do que prevê o §1º inciso II do art. 537 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
. (grifei)”.

Conforme a previsão legal acima transcrita,
é possível ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, reduzir o valor da multa fixada em caso de descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, evitando, com isso, enriquecimento indevido.

Dito isso, diviso que o valor fixado pel
o juízo “a quo” relativamente à multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), mostra-se elevado, pelo que deve ser
reduzido o valor da multa para

R$1.000,00 (um mil reais) ao dia em caso de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Quanto ao prazo para cumprimento da medida, considerando que a decisão judicial não determinou a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo ente em casos semelhantes, possuindo verba destinada para este fim, por essa razão deve ser mantido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento da ordem, posto que se mostra razoável.

Ante o exposto, em remessa necessária, MODIFICO EM PARTE a sentença apenas no que diz respeito ao valor da multa aplicada, reduzindo-a para o valor de R$1.000,00 (um mil reais) ao dia em caso de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se os demais termos do julgado.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 26/03/2021